Tribunal: STF
Processo: RE 1313096
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou necessária a observância do título executivo judicial no tocante ao período de incidência de juros da mora. No extraordinário, o Estado de São Paulo alega a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, § 12, da Constituição Federal. Afirma inocorrente ofensa à coisa julgada. Aponta a incidência de juros da mora até a expedição do precatório, evocando o decidido no recurso extraordinário nº 579.431. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. 
    1. O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 579.431/RS, cujo acórdão foi publicado em 30.06.2017 (Ata de julgamento nº 101/2017, DJE nº 145, divulgado em 29.06.2017), fixou tese no sentido de que incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
    2. Todavia, no caso dos autos, extrai-se do título executivo que os juros moratórios incidirão até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor, razão pela qual prevalece, na hipótese em análise, a imutabilidade da coisa julgada material.
    3. Agravo de instrumento provido. 
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 579.431, examinado sob a sistemática da repercussão maior – Tema nº 96, de minha relatoria, assentou incidirem juros da mora entre a realização dos cálculos e a expedição da requisição ou do precatório. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto ao período de incidência dos juros, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator